Tribunal: TJES
Processo: 5004777-68.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004777-68.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA MARIA ZARDO
RECORRIDO: DIMERSON SAGRES SOARES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVAS INSUFICIENTES. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DÉBITO INCONTROVERSO DE R$ 1.125,04 RECONHECIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004777-68.2024.8.08.0012

Recorrente: CLÁUDIA MARIA ZARDO

Recorridos: DIMERSON SAGRES SOARES e ELZA SAGRES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVAS INSUFICIENTES. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DÉBITO INCONTROVERSO DE R$ 1.125,04 RECONHECIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, CLÁUDIA MARIA ZARDO contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 1.125,04 (mil cento e vinte e cinco reais e quatro centavos), à título de dano material, e rejeitando os demais pedidos por ausência de comprovação mínima.

2.
A recorrente sustenta, em síntese: (i) a existência de valores adicionais a título de aluguéis, taxas condominiais e IPTU, não reconhecidos na sentença; (ii) a ocorrência de danos morais; (iii) a juntada de novos documentos e mídias em nuvem na fase recursal, sob a justificativa de dificuldades pessoais para apresentação anterior.

3.
Os recorridos, por sua vez, em sede de contrarrazões, suscitam preliminar de deserção e impugnam o pleito autoral de justiça gratuita. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a integralidade dos débitos locatícios e condominiais, bem como os alegados danos morais e materiais, e se são de responsabilidade dos Recorridos,
de modo a justificar a reforma da sentença.

III. DA PRELIMINAR

5.
Alegam os Recorridos a ausência de pressupostos para a admissibilidade do Recurso Inominado, sob o argumento de que a Recorrente não efetuou o recolhimento do preparo no prazo legal, sendo o caso de deserção. Sem razão. A matéria atinente à gratuidade de justiça foi devidamente apreciada por este Relator, que deferiu o benefício à Recorrente, razão pela qual não subsiste a alegação de ausência de preparo. Ademais, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural é prevista no art. 99, § 3.º, do CPC, incumbindo à parte contrária fazer prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

6.
Ato contínuo, verifico que os recorridos também ventilaram em suas contrarrazões impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente, todavia, rejeito-a, eis que esta comprovou que faz jus às benesses.

7. Da juntada de documentos em fase recursal.
A Autora trouxe aos autos, apenas em segundo grau, documentos novos e links de áudios, sob a alegação de que, em razão do falecimento de sua genitora, não conseguiu produzi-los antes da sentença. Contudo, conforme se verifica da ata de audiência realizada em 13/06/2024 (ID 11629504), a própria parte autora declarou
“não haver outras provas a produzir, pedindo o julgamento antecipado da lide”
. A juntada de documentos velhos, em sede recursal, que deveriam ter sido carreados à inicial, infringe regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de inobservância das normas de preclusão previstas na legislação vigente. A desídia da parte não pode ser premiada com a admissão de provas que já estavam ao seu alcance no momento oportuno. Neste sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de juntada de documentos novos em grau de recurso, a menos que se trate de fatos novos ou de documentos que a parte tenha sido impossibilitada de apresentar no momento processual adequado, o que não é o caso dos autos. Portanto, não conheço das referidas provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
Compulsando os autos, verifico que a r. sentença de primeiro grau, ao analisar as provas e alegações das partes, aplicou corretamente a legislação e os princípios processuais vigentes. O pleito recursal da Autora, por outro lado, não merece prosperar. Explico.

9.
A controvérsia recursal concentra-se na análise da existência e extensão dos débitos alegados pela Autora, notadamente quanto à aluguéis, encargos condominiais e supostos danos decorrentes do contrato de locação.

10.
Neste ponto, é imperioso invocar a inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”. (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.) No dizer do eminente Humberto Theodoro Júnior:

“Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos litígios a serem solucionados pelo processo se originam de fatos (ex facto ius oritur). Por isso, o autor, quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua resposta, hão de invocar fatos com que procurem justificar a pretensão de um e a resistência do outro. Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, o juiz extrairá a solução do litígio que será revelada na sentença. Enquanto o processo de execução é voltado para a satisfação do direito do credor e atua sobre bens, o processo de conhecimento tem como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz deverá definir a solução jurídica para o litígio estabelecido entre as partes. De tal sorte,
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. ‘Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado’, o que se dá através das provas
”. [grifo nosso]. (in
Curso de direito processual civil
. v.1. 34.ed. Forense: Rio de Janeiro, 2000.).

11.
Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, percebe-se a notória vacância quanto aos documentos probatórios acerca das alegações imputadas pela Recorrente. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses da demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual. A Recorrente falha em seu dever probatório, especialmente ao apresentar narrativas fáticas contraditórias. Na petição inicial (ID 11629484 - Pág. 1/2), a Recorrente afirma que o valor inicial do aluguel era de R$ 1.800,00, enquanto no recurso (ID 11629522 - Pág. 5), menciona o valor de R$ 2.000,00, o que denota alteração da verdade dos fatos.

12.
Outrossim, o acervo probatório do feito, especialmente os
prints
de conversas via aplicativo de mensagens (WhatsApp), mostra-se frágil e insuficiente para comprovar a integralidade dos débitos apontados pela Recorrente. Embora as conversas travadas com a cônjuge do primeiro Requerido (ID 11629487 - Pág. 1 e 4), não apresentem indícios de manipulação, não há nelas admissão expressa de quais valores são devidos, o que inviabiliza a apuração do real saldo devedor. Por outro lado, os supostos
prints
de conversa entre a locadora e o locatário (ID 11629487 - Pág. 2/3) não podem ser considerados, dado o seu
aspecto

e a ausência de elementos que permitam apurar a veracidade ou o contexto da conversa. Desse modo,
a documentação apresentada carece da força probante necessária para sustentar a pretensão em sua
integralidade
.

13.
A sentença atacada realizou uma análise acurada do conjunto probatório, concluindo, com precisão ao assentar que:

“[...] a parte autora não cumpriu com seu dever probatório, uma vez que não anexou aos autos quais débitos, de fato, estava impugnando, sendo impossível resolver a presente questão apenas com o documento apresentando em ID 39464402, no qual não é possível identificar quais débitos foram objeto de acordo, bem como quais valores referem-se às taxas extras, as quais não são devidas pelo locatário, conforme dispõe art. 22, X, da Lei n° 8.245/91.

No entanto, entendo que, após análise da contestação, restou incontroverso que há débitos a serem adimplidos. Vejamos: “ O Requerido, de certa forma está em débito com a Requerente, mas não são esses valores que a mesma está cobrando, pois somente está em débito com os valores devidos de condomínios são os que consta na lista de débito do dia 14/12/2023 o valor de R$ 562.55 e do dia 14/12/2023 no valor de R$ 562,49, conforme ID 39464402”.

Dessa forma, entendo que é fato incontroverso que o Requerido está em débito com a parte autora no montante de R$1.125,04 (mil cento de vinte e cinco reais e quatro centavos).

Sendo assim, tenho que só é possível acolher a pretensão autoral no que tange a estes débitos, haja vista não haver prova mínima dos demais fatos alegados.”

14.
O magistrado de primeiro grau acertou ao reconhecer que, após a análise da contestação, restou incontroverso que há débitos a serem adimplidos no montante de R$ 1.125,04, uma vez que os próprios Requeridos reconhecem serem devedores desses valores. A sentença, ao acolher a pretensão autoral somente no que tange a estes débitos, agiu com a necessária cautela e rigor técnico, baseada nas provas existentes nos autos.

15.
Por fim, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento. A mera inadimplência contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral passível de indenização, tratando-se, em regra, de mero dissabor do cotidiano. Não houve prova nos autos que demonstrasse que a conduta dos Recorridos extrapolou o mero descumprimento contratual para causar efetiva lesão aos direitos da personalidade da Recorrente.

16
Dessa forma, a r. sentença de piso encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a realidade fática e probatória dos autos, merecendo ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “É vedada a juntada de documentos novos em fase recursal quando a parte, em audiência, declarou expressamente não ter mais provas a produzir.”

2. “A mera inadimplência contratual, desacompanhada de prova de ofensa a direito da personalidade, não gera dano moral indenizável.”

3. “A ausência de provas cabais e detalhadas que comprovem a totalidade dos débitos pleiteados na inicial, ônus que recai sobre a parte autora, obsta o acolhimento da pretensão em sua integralidade, limitando a condenação apenas aos valores comprovadamente devidos e incontroversos, conforme a inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 99, § 3º, 373, I;
Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631; in Curso de direito processual civil. v.1. 34.ed. Forense: Rio de Janeiro, 2000.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)